Tribunal: STF
Processo: ARE 1535610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, PELO CORREIO, SEM DOCUMENTO FISCAL. ALEGADOS PRODUTOS DE MOSTRUÁRIO OU PARA DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE, TODAVIA, TAMBÉM PARA ESSAS MERCADORIAS DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DO IMPOSTO APENAS SUSPENSA NESSAS OPERAÇÕES. EXEGESE DOS ARTS. 285 A 288 DO ANEXO 6 DO RICMS/SC. SUJEIÇÃO ATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE ACORDO COM O ART. 4º DO RICMS/SC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO NÃO DERRUÍDA. MULTA FISCAL DE 30% DO VALOR DA MERCADORIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 62 DA LEI N. 10.297/1996. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ALTERAÇÃO PARA 100% DO VALOR DO IMPOSTO. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DA MULTA DISPOSTA NO ART. 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.547/1989.



    1. No caso, não comprovada outra destinação das mercadorias do que aquela presumida pelo Fisco, mesmo porque desacompanhadas dos documentos fiscais pertinentes, não há como desconstituir o lançamento, o qual goza de presunção de legitimidade.



    2. "[...] 'A multa moratória fixada no percentual de 30% sobre o valor da mercadoria sobre a qual deveria incidir ICMS, embora não viole o disposto no art. 150, inciso IV, da CF/88, que veda a instituição de tributo com efeito de confisco, porque de tributo não se trata, mostra-se excessiva no caso em tela e, por isso, deve ser reduzida para 100% do valor do imposto, tanto com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como pela analogia com o art. 412 do Código Civil de 2002, segundo o qual 'o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal' (TJSC, Apelação Cível n. 2007.003195-8, de Blumenau, rel. Des. Jaime Ramos, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29-05-2007)". (TJSC, Apelação Cível n. 0007022-90.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24-07-2018).



    HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, VII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente